Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018280-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.823/0001-68 (APELADO), CELSO MARQUES FERRER - CPF: 209.135.161-04 (APELADO), MARCIA FERREIRA OTONI FERRER - CPF: 522.814.001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
–
EPP
;
CELSO MARQUES FERRER
e
MARCIA FERREIRA OTONI FERRER

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer a inércia da parte exequente, mesmo após intimações para promover o regular andamento do feito mediante recolhimento de diligência do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve intimação pessoal válida da parte exequente para fins do art. 485, § 1º, do CPC; (
ii
) se ficou configurado o abandono da causa; (
iii
) se é nula a intimação por ter decorrido de ato ordinatório sem conteúdo decisório; (
iv
) se caberia a suspensão do processo em vez da extinção; e (v) se a extinção dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos que a parte exequente foi intimada em 16/07/2025, 08/08/2025 e 04/09/2025 para promover o andamento do feito, com recolhimento da diligência do oficial de justiça, havendo advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a extinção do processo nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação da pessoa jurídica exequente por meio eletrônico, no sistema, aliada à intimação de seu patrono pelo DJE, foi reputada válida para atendimento da exigência legal, não se evidenciando nulidade apta a desconstituir a sentença.

5. A indicação de novo endereço dos executados não afasta o abandono da causa, pois, após essa providência, incumbia ao exequente promover o recolhimento da diligência necessária ao prosseguimento da execução, ônus que não foi cumprido, apesar das reiteradas intimações.

6. A intimação para dar andamento ao feito, no prazo legal e sob pena de extinção, constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e dos
arts
. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC, cabendo ao magistrado a apreciação da desídia e a prolação da sentença extintiva.

7. A extinção da execução por abandono da causa é juridicamente admissível mediante aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1º, do CPC ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação do feito decorre da negligência do exequente em praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

8. Não se impunha, no caso, a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, porque a sentença não se fundou em mera dificuldade de localização da parte executada ou de bens penhoráveis, mas na persistente inércia da exequente após sucessivas intimações.

9. A alegada nulidade por ausência de requerimento do executado não prospera, pois, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de embargos à execução e a inércia da exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não se reconhece invalidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A intimação eletrônica da pessoa jurídica exequente pelo sistema, acompanhada da intimação do patrono pelo DJE, é apta a satisfazer a exigência do art. 485, § 1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Configura abandono da causa a inércia do exequente que, mesmo após reiteradas intimações e advertência expressa, deixa de praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da execução.

A intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia, sem nulidade por ausência de conteúdo decisório autônomo.

É cabível a extinção da execução por abandono da causa, com aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1º, do CPC, nos termos do art. 771, parágrafo
único, do mesmo diploma, quando evidenciada a desídia do exequente.

Nas peculiaridades do caso concreto, não há nulidade da extinção por ausência de requerimento do executado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, XIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 152, VI e § 1º, 203, § 4º, 485, III e § 1º, 771, parágrafo único, e 921, III; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0004635-26.2013.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/06/2020,
DJe
05/06/2020; STJ, REsp 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/10/2022,
DJe
06/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/03/2020; TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025; TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1005132-42.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a
sentença
(ID.
349860440
– Autos de Origem nº
1018280-95.2020.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, determinando, por consequência, a baixa na distribuição, nos autos da Execução de Título Extrajudicial fundada no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 394.301.816, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Determinou-se a intimação da parte autora para dar andamento a ação.

A fim de cumprir com o disposto no § 1° do art. 485 do CPC, foi procedida intimação da parte autora (pessoa jurídica-pelo sistema) e do advogado (pelo DJE).

Ocorre que, apesar de regularmente intimada para promover o andamento do feito, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito quando, por negligência das partes, não houver impulso necessário ao seu regular andamento. No caso das execuções, o artigo 771, parágrafo único, do CPC, determina que cabe ao exequente o ônus de promover os atos indispensáveis à satisfação do crédito, sob pena de extinção.

Considerando que o processo
encontra-se
paralisado exclusivamente por culpa da parte exequente, e que sua inércia demonstra abandono da causa, não há como dar prosseguimento à execução sem prejuízo à celeridade e à economia processual.

Diante disso, atendida a determinação acima referida, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito e determino, por consequência,
a baixa na distribuição
, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Decorrido o prazo recursal,
arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas iniciais ou remanescentes
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
”
.

Em razões recursais (ID.
349860445
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da ausência de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito;

Da inexistência de abandono da causa, ao argumento de que houve manifestação nos autos com indicação de novo endereço dos executados;

Da nulidade da intimação para dar andamento ao feito por ausência de ato jurisdicional
;

Da necessidade de suspensão do processo, em vez de extinção
;

Da impossibilidade de extinção sem requerimento do executado – Súmula 240 do STJ
.

Consta, ainda, dos autos sentença posterior que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo apelante (ID. 349860443), mantendo a sentença extintiva.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
e preparo
realizado (ID.
349860445
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
–
EPP
;
CELSO MARQUES FERRER
e
MARCIA FERREIRA OTONI FERRER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a parte exequente foi regularmente intimada para promover o andamento do feito, tanto a pessoa jurídica pelo sistema quanto o advogado pelo DJE, permanecendo, contudo, inerte.

Assentou, ainda, que, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando, por negligência da parte, deixa de receber o impulso necessário ao seu regular andamento, ressaltando, no âmbito executivo, o ônus do exequente de promover os atos indispensáveis à satisfação do crédito, na forma do art. 771, parágrafo único, do
CPC.

Por fim, concluiu que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia da exequente, razão pela qual julgou extinto o processo, determinando a baixa na distribuição.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da ausência de intimação pessoal da parte exequente

O recorrente sustenta que a extinção do processo por abandono da causa exigia prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, afirmando não ter sido regularmente cientificado para impulsionar o feito.

Pois bem.

A insurgência não comporta acolhimento.

Isso porque a sentença consignou, de forma expressa, que, para cumprimento do art. 485, § 1º, do CPC, houve intimação da parte autora, pessoa jurídica, pelo sistema, bem como de seu advogado, pelo DJE, sobrevindo, ainda assim, inércia da exequente.

Além disso, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado singular reafirmou que as intimações realizadas foram reputadas suficientes ao atendimento da exigência legal, registrando, de modo claro, que a parte exequente permaneceu silente após a regular cientificação.

Ademais, analisando os
andamentos processuais, constata-se que houve a intimação do exequente
,
em 16/07/2025 (ID.
349860437
); 08/08/2025 (ID.
349860438
) e 04/09/2025 (ID.
349860439
)
,
para
dar prosseguimento ao feito com o recolhimento
da diligência do oficial de justiça, constando a advertência expressa de que o não cumprimento enseja
ria a extinção do feito, nos termos do artigo
485, §
1º
, do CPC
.

Impende salientar que a última intimação (
ID.
349860439
)

a parte exequente, pessoa jurídica, foi intimada por meio eletrônico, no sistema, bem como
seu patrono pelo DJE
.

Neste cenário, o entendimento que tem preval
ecido é de que
a intimação pessoal da pessoa jurídica
pelo sistema
é considerada como válida,
conforme se observa no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora, que, apesar de devidamente intimada via sistema eletrônico, deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. A controvérsia surgiu após o falecimento de um dos codevedores e da consequente necessidade de citação do espólio, cujo cumprimento ficou condicionado ao depósito das diligências, o que não foi realizado pela instituição financeira no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
é válida como intimação pessoal para fins de caracterização de abandono da causa por parte de pessoa jurídica regularmente cadastrada, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de 5 dias, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

4. Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, a intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no
PJe
equivale à intimação pessoal, sendo meio idôneo para ciência dos atos processuais.

5. Estando a instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, presume-se válida e eficaz a intimação realizada via
PJe
, não sendo necessária nova comunicação por outros meios.

6. A inércia da parte apelante, mesmo após advertência expressa sobre as consequências legais do não cumprimento do ato requisitado, configura abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a extinção da execução por abandono da causa, desde que respeitado o procedimento legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
à pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

2. A inércia da parte, mesmo após intimação válida, configura abandono processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, III, do CPC.

3. A extinção do processo de execução por abandono da causa é admissível, desde que observadas as formalidades do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 270; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º;
Portaria-Conjunta
n. 291/2020-PRES/CGJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 0004635-26.2013.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/06/2020,
DJe
05/06/2020.

(N.U 0056626-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

Nessa perspectiva, à luz dos elementos constantes
nos autos
, não se evidencia nulidade apta a desconstituir a sentença, porquanto o Juízo de origem implemento
u as
providência
s
prevista
s
no § 1º do art. 485 do CPC.

Deste modo,
não se mostra possível, com base
nos fundamentos apresentados pelo apelante,
afastar a regularidade do ato judicial
recorrido
.

Da inexistência de abandono da causa

A parte apelante sustenta que não houve abandono da causa, ao argumento de que promoveu manifestação nos autos indicando novo endereço dos executados, circunstância que, a seu ver, afastaria a caracterização de desídia processual.

Sem razão.

Conforme já exposto, após a indicação de novo endereço da parte executada, o exequente foi regularmente intimado, por três vezes, para promover o regular prosseguimento do feito, mediante o recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Ademais, analisando os andamentos processuais, constata-se que houve a intimação do exequente em 16/07/2025 (ID. 349860437), 08/08/2025 (ID.
349860438) e 04/09/2025 (ID. 349860439), para dar prosseguimento ao feito com o recolhimento da diligência do oficial de justiça, constando advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

Assim, embora tenha informado novo endereço da parte executada, o exequente deixou de adotar a providência que lhe competia para viabilizar o cumprimento da diligência, qual seja, o recolhimento da respectiva despesa, permanecendo inerte mesmo após reiteradas intimações e das advertências legais expressamente consignadas.

Desse modo, resta evidenciada a inércia da parte exequente, o que afasta a alegação de inexistência de abandono da causa e legitima a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Da nulidade da intimação para dar andamento ao feito por ausência de ato jurisdicional

A parte recorrente alega, ainda, que a intimação que antecedeu a extinção teria decorrido de mero ato ordinatório, sem conteúdo jurisdicional, o que comprometeria sua validade.

Também aqui não lhe assiste razão.

A sentença extintiva foi categórica ao afirmar que “determinou-se a intimação da parte autora para dar andamento à ação”, evidenciando que o impulso antecedente à extinção decorreu de comando reconhecido e ratificado pelo Juízo.

Inclusive, malgrado o entendimento apresentado pelo
apelante
, o entendimento que tem prevalecido é no sentido de que a relevância do ato jurisdicional não reside propriamente na intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, especialmente quando acompanhada da advertência legal, mas, sim, na análise da consequência jurídica decorrente da inércia da parte, a qual é reservada ao magistrado por ocasião do exame da desídia processual e da prolação da sentença extintiva.

Com efeito, a intimação da parte para promover o andamento do feito, no prazo legal e sob pena de extinção, constitui providência de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do Código de Processo Civil, não havendo nulidade pelo simples fato de o ato intimatório não ostentar, por si só, conteúdo decisório.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo sentido, preceituam os
arts
. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC/2015. 5. O STJ já se posicionou no sentido de que “não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente” (
AgRg
no
AREsp
480.543/RJ, 4ª Turma,
DJe
de 14/09/2016). 6. A intimação pessoal da parte autora para dar
andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015. 7. A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção. 8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção por abandono. 9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/10/2022,
DJe
06/10/2022).

No caso concreto, a intimação para prosseguimento do feito limitou
-se
a viabilizar o cumprimento do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, com expressa advertência quanto à consequência processual do descumprimento.

A deliberação jurisdicional relevante, em verdade, sobreveio posteriormente, quando o magistrado, examinando a persistente inércia da exequente, reconheceu o abandono da causa e proferiu a sentença de extinção do processo.

Assim, não se extrai dos
autos
elemento seguro apto a demonstrar que a intimação tenha sido praticada à margem de determinação judicial ou em desconformidade com o modelo processual aplicável. Ao contrário, o que consta das decisões é a expressa assunção, pelo magistrado, da higidez do procedimento que antecedeu a extinção
, cujo ato foi reiterado por três vezes
sem manifestação da parte interessada
.

Deste modo,
a tese recursal neste aspecto não merece prosperar.

Da necessidade de suspensão do processo, em vez de extinção

Defende o apelante que, no caso, a providência juridicamente adequada seria a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não a extinção do processo por abandono.

Também aqui não lhe assiste razão.

É certo que o art. 921 do CPC disciplina hipóteses de suspensão do processo executivo. Todavia, tal previsão não afasta, por si só, a possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito quando evidenciada a inércia do exequente em promover ato que lhe incumbia, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito.

Com efeito, a extinção da execução por abandono da causa constitui medida juridicamente admitida, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1º, do CPC ao procedimento executivo, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma, quando a paralisação do feito decorre da negligência do exequente em cumprir providência indispensável ao regular prosseguimento da demanda. Esse entendimento já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a extinção por abandono tem aplicação subsidiária ao processo de execução.

No caso dos autos, a sentença não se fundou em mera dificuldade momentânea de localização da parte executada ou de bens penhoráveis. Ao contrário, o fundamento adotado foi a constatação de que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva da exequente, a qual, mesmo após sucessivas intimações para recolher a diligência do oficial de justiça e promover o regular andamento do feito, deixou de adotar a providência que lhe competia.

Assim, não se está diante de hipótese em que a simples suspensão do processo se impunha automaticamente. O que se verificou, em verdade, foi a persistência da inércia da parte credora após as advertências legais, circunstância que autoriza a incidência do art. 485, III, do CPC, aplicado subsidiariamente à
execução, em harmonia com o art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma.

A propósito, a orientação jurisprudencial tem admitido a extinção do processo executivo por abandono quando, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo legal, o exequente permanece inerte, sendo desnecessária a perpetuação do feito apenas sob o rótulo de suspensão, quando já evidenciada a ausência de impulso útil por parte daquele a quem incumbe a prática do ato processual.

Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III DO CPC). EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MESES. INITIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. NOVA INÉRCIA POR CINCO MESES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, E § 1º DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO CÓDIGO. DISTINÇÃO. EXECUTADOS QUE AINDA NÃO INTEGRARAM A LIDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia do exequente mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC; e (
ii
) se, no caso, seria exigível requerimento dos executados para a extinção, à luz da Súmula 240/STJ, considerando que não houve aperfeiçoamento da triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa (CPC, art. 485, III) demanda a paralisação do processo por negligência do autor e, para a caracterização, exige-se A intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal (CPC, art. 485, §1º), providência observada no caso, sem que o exequente promovesse qualquer impulso processual por meses.

4. A aplicação do art. 485, III, ao processo de execução é admitida de forma
subsidiária, por compatibilidade, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação decorre de desídia do exequente após intimação pessoal para ato indispensável ao prosseguimento do feito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista na Súmula 240/STJ, restringe-se às hipóteses em que o réu já integrou a lide; não aperfeiçoada a triangularização (ausência de citação válida dos executados), é dispensável tal requerimento, bastando a intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É cabível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo (art. 771, parágrafo único), quando o feito permanece paralisado por mais de 30 (trinta) dias por negligência do exequente e, após intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a inércia persiste.”

“É desnecessário o requerimento do executado para a extinção por abandono quando não aperfeiçoada a triangularização processual, sendo inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020; TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025; (TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026.

(N.U 1005132-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Desse modo, não há falar em obrigatoriedade de suspensão do processo, pois, caracterizada a desídia da exequente no cumprimento de ônus processual que lhe competia, mostra-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Da impossibilidade de extinção sem requerimento do executado – Súmula 240 do STJ

A recorrente sustenta, ainda, ser inviável a extinção do processo por abandono da causa sem prévio requerimento da parte executada, invocando a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

A aplicação do entendimento sumulado deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto e da natureza do procedimento em que proferida a sentença extintiva. No âmbito da execução, o impulso processual útil recai, de modo particularmente intenso, sobre o exequente, a quem compete viabilizar os atos necessários à satisfação do crédito.

Nos termos da Súmula 240 do STJ, “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
. Todavia, a aplicação do entendimento sumulado deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora tenha havido a citação dos executados,
não houve apresentação de embargos à execução
, circunstância relevante para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque a extinção do feito não decorreu de simples desinteresse processual genérico, mas da constatação de inércia da própria exequente quanto ao cumprimento de providência indispensável ao regular prosseguimento da execução.

Com efeito, conforme já exposto, a parte exequente foi reiteradamente intimada para promover o andamento do feito, mediante o recolhimento da diligência do oficial de justiça, com advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, permanecendo, contudo, inerte.

A propósito, sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III DO CPC). EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MESES. INITIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA
NO PRAZO DE CINCO DIAS. NOVA INÉRCIA POR CINCO MESES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, E § 1º DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO CÓDIGO. DISTINÇÃO. EXECUTADOS QUE AINDA NÃO INTEGRARAM A LIDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia do exequente mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC; e (
ii
) se, no caso, seria exigível requerimento dos executados para a extinção, à luz da Súmula 240/STJ, considerando que não houve aperfeiçoamento da triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa (CPC, art. 485, III) demanda a paralisação do processo por negligência do autor e, para a caracterização, exige-se A intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal (CPC, art. 485, §1º), providência observada no caso, sem que o exequente promovesse qualquer impulso processual por meses.

4. A aplicação do art. 485, III, ao processo de execução é admitida de forma subsidiária, por compatibilidade, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação decorre de desídia do exequente após intimação pessoal para ato indispensável ao prosseguimento do feito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista na Súmula 240/STJ, restringe-se às hipóteses em que o réu já integrou a lide; não aperfeiçoada a triangularização (ausência de citação válida dos executados), é dispensável tal requerimento, bastando a intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É cabível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo (art. 771, parágrafo único), quando o feito permanece paralisado por mais de 30 (trinta) dias por negligência do exequente e, após intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a inércia persiste.”

“É desnecessário o requerimento do executado para a extinção por abandono quando não aperfeiçoada a triangularização processual, sendo inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020; TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025; (TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026.

(N.U 1005132-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Além disso, a extinção foi precedida de regular intimação da exequente para suprir a falta, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, sem que tenha havido o impulso processual necessário ao prosseguimento da execução.

Portanto,
consideradas as peculiaridades da hipótese concreta, especialmente a
ausência de apresentação de embargos à execução

e a
inércia da exequente após regular intimação para
dar o regular prosseguimento ao feito
,
entendo que
não há nulidade na sentença pelo só fato de não constar requerimento da parte executada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
uma vez que não houve fixação pelo Juízo de origem e
ausente atuação processual da parte executada em sede recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026